Tribunal: TJBA
Processo: 8041738-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041738-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LEO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
ANDREY SMITH DALTRO SANTOS

AGRAVADO: CONSORCIO NACIGUAT

Advogado(s)
:
ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. PRAZO LEGAL DE 15 DIAS. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento, deferiu liminar para desocupação voluntária de imóvel comercial no prazo de 15 dias, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, mediante prestação de caução. O agravante alega que o prazo é exíguo diante da complexidade de sua operação empresarial e solicita dilação para até seis meses ou até o final do contrato. Requereu, ainda, gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de extensão do prazo legal de 15 dias para desocupação do imóvel comercial, mesmo diante da inadimplência contratual e da ausência de purgação da mora, bem como a concessão de gratuidade da justiça ao agravante.

III. Razões de decidir

3. A liminar foi concedida com base no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, observando-se todos os requisitos legais, inclusive a prestação da caução pelo locador.

4. O agravante não nega o inadimplemento e tampouco demonstrou purgação da mora, limitando-se a requerer prazo maior para desocupação, o que não encontra respaldo legal.

5. O prazo de 15 dias para desocupação é cogente, sendo inaplicável a ampliação por decisão judicial discricionária, salvo em casos excepcionais, os quais não restaram demonstrados nos autos.

6. Não se verificam tratativas efetivas e firmes entre as partes para realocação do negócio que justifiquem a dilação requerida.

7. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação da hipossuficiência, considerando-se o porte do empreendimento do agravante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em ações de despejo fundadas na falta de pagamento e ausência de garantia locatícia, a desocupação voluntária deve ocorrer no prazo de 15 dias, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, sendo incabível a dilação do prazo sem purgação da mora ou demonstração de situação excepcional justificada.

2. A gratuidade da justiça exige comprovação inequívoca da hipossuficiência, não se presumindo em razão de meras alegações ou bloqueios pontuais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041738-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LEO ADRIANO RODRIGUES DA SILVA FILHO
e como agravada
CONSORCIO NACIGUAT
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), 18 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator